Tribunal: TJSP
Processo: 2159993-16.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acidentária – Alegação de existência de erro de fato – Não ocorrência – Rediscussão dos termos do acórdão – Inadequação do procedimento adotado – Ausência de interesse processual – Indeferimento da peça inicial – Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, todos do novo Código de Processo Civil.